Tribunal: STF
Processo: AI 585744
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-26
Data de publicação: 2006-09-26

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo de instrumento.  2.
Decisão monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos
como agravo regimental. 3. Precatório decorrente de reclamação
trabalhista. Condenação em honorários. Impossibilidade. Precedentes.
  4. Juros moratórios entre a data da expedição e a do efetivo
pagamento do precatório judicial. Não-incidência. Precedentes. 5.
Agravo regimental a que se dá parcial provimento para afastar os
honorários advocatícios